Tribunal: STF
Processo: RE 1195646
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. ÁREA DO IMÓVEL E GRAU DE UTILIZAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.